Tribunal: STF
Processo: ARE 1314932
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade do agravo. 
    Sustenta a parte agravante a tempestividade do recurso, uma vez que foi interposto no dia 12/11/2020.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto.
    Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma do acórdão do Tribunal de origem, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 
    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 
    FUNDAMENTO DO DESPACHO DENEGATÓRIO DESCONSTITUÍDO. CUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NA LEI Nº 13.015/2014.
    Constata-se que, a despeito do consignado no despacho em que se denegou seguimento ao recurso de revista, a parte atendeu à exigência contida no artigo 896, § 1º-A, inciso I, da CLT, razão pela qual se passa à análise do mérito do recurso de revista denegado, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 282 da SbDI-1 deste Tribunal.
    PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
    A efetiva prestação jurisdicional tem como premissa basilar a fundamentação das decisões judiciais, consoante se extrai da dicção do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Havendo, no acórdão, a descrição das razões de decidir do órgão julgador, tem-se por atendida essa exigência, ainda que o resultado do julgamento seja contrário ao interesse da parte, mormente considerando que o Regional explicitou, de forma clara, coerente e completa, as razões pelas quais concluiu que a resolução editada pela reclamada, no uso do seu poder discricionário, concedendo reajustes salariais apenas aos empregados aprovados em concurso público entre 2004 e 2006, não configurou ato ilegal ou discriminatório, porquanto visava promover uma adequação salarial, sendo inaplicável aos empregados que não se encontravam em situação de desvantagem salarial, caso do reclamante. Intactos os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 832 da CLT e 489 do CPC/2015.
    Agravo de instrumento desprovido.
    DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. READEQUAÇÃO DO SALÁRIOS DOS NOVOS EMPREGADOS CONTRATADOS. TRATAMENTO DESIGUAL NÃO CONFIGURADO.
    O reclamante, contratado em 1979, pretende o recebimento de diferenças salariais, uma vez que a reclamada teria concedido aumentos salariais aos empregados contratados no período de 2004 a 2006, que exercem a mesma função do ora reclamante, o que caracterizaria ato discriminatório, ferindo o princípio da isonomia. A prevalecer a tese defendida pelo reclamante, de que a reclamada confere tratamento discriminatório aos antigos empregados, chegar-se-ia à conclusão de que a ré nunca poderia alterar seu regime jurídico trabalhista para se adequar às mudanças no mercado de trabalho, engessando-a de tal modo que somente poderia promover mudanças no seu regime jurídico de trabalho com a demissão de todos os trabalhadores (antigos e novos) e com uma nova contratação em massa, começando do zero sua relação trabalhista, o que não se afigura razoável, visto que as transformações sociais exigem adequação de empregados e empregadores à nova realidade do mercado de trabalho, como acontece com as Constituições, as Leis e os costumes.
    Como destacado no acórdão regional, o Plano de Cargos da empresa prevê, como um dos princípios e objetivos da reclamada: “as distorções salariais são notórias, comparando-se o nível salarial do reclamante com o do ingressante na carreira para a mesma função” e “que os ajustes salariais não poderiam ser estendidos aos que não se encontravam em situação de desvantagem salarial, como é o caso do reclamante”. Assim, verifica-se que o reajuste salarial diferenciado encontra respaldo no próprio plano da empresa, tratando-se, na verdade, de uma readequação salarial, não configurando tratamento discriminatório desprovido de razoabilidade. Inexiste, portanto, ato discriminatório, tampouco ofensa ao princípio da isonomia, razão pela qual não há falar em violação do artigo 5º, inciso I, da Constituição Federal.
    Agravo de instrumento desprovido.”
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta ofensa aos artigos 1º, III, 5º, caput, I, V e X, 7º, XXX e XXXII, 37, e 93, IX, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, em razão do óbice da Súmula 279 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Com efeito, o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339).
    Demais disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, bem como reexaminar o plano de cargos da empresa (Súmula 454/STF) e os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. Diferenças salariais. 3. Matéria infraconstitucional. Inadmissível a análise de cláusulas de regulamento e revolvimento de fatos e provas. Súmulas 279 e 454 do STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.057.541-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. EMPREGADO PÚBLICO. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. PROGRESSÃO POR ANTIGUIDADE. DIFERENÇAS SALARIAIS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e de cláusulas contratuais (Súmula 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.300.443-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux – Presidente, DJe de 19/3/2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BANEB. GRATIFICAÇÕES DE BALANÇO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. LEI 13.015/2014. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, é inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demanda o reexame da legislação aplicável à espécie e dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. A alegação de ofensa a dispositivos constitucionais demanda o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa, o que não dá ensejo ao cabimento de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.219.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/4/2020)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROMOÇÕES POR MERECIMENTO E POR ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. REGRAS PROCESSUAIS DE IMPEDIMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 955.721-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/4/2018)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão anterior, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente